Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714544-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOISE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA DECISÃO Ausente pedido liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR